Tribunal: TJES
Processo: 0000704-79.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000704-79.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
SICOOB Centro-Serrano
opôs embargos de terceiro, irresignado com a penhora de cotas de conta capital dos correntistas
Márcio Antônio Pinto
,
Priscila Schwambach
e
Melinda Schwambach Litzkow
, que figuram como devedores na ação executiva principal, promovida por
Banestes S.A.

A r. sentença indeferiu o pedido de levantamento da penhora sobre os valores das cotas do capital social dos cooperados, manifestando entendimento pela possibilidade de constrição.

Nesse cenário,
cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de penhora de cotas de conta capital do cooperado,
em favor de terceiro estranho à sociedade,
para garantia do débito exequendo.

À luz do inciso IV do art. 4º da Lei 5.764/1971, as cooperativas são sociedades de pessoas, de natureza civil, sendo
vedada a cessão
de cotas a terceiros que não integrem os quadros sociais:

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: [...]

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

Nesse contexto, o Código Civil também disciplinou acerca da
intransferibilidade das cotas
no inciso IV do art. 1.094,
in verbis
:

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa: [...]

IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança;

Com efeito, impende considerar que o Código Civil e a Lei 5.764/71 não cuidaram da possibilidade de penhora de cotas dessa modalidade societária, inexistindo qualquer vedação expressa à constrição dos ativos, haja vista que o texto legal somente impediu a transferência a terceiros alheios à sociedade.

No particular, o art. 789 do CPC é assertivo ao dispor que
“o
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

De qualquer sorte, o ordenamento admite a penhora de cotas de sociedades simples (natureza da cooperativa) e empresárias, conforme se extrai do inciso IX do art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...]

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

Acerca do tema, a doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“
As quotas sociais são penhoráveis, não se podendo criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, inclusive porque expressamente previstas como classe de bens penhoráveis no art. 835, IX, do Novo CPC.
Ainda que esteja expressamente prevista no contrato social a impenhorabilidade das quotas sociais, o Superior Tribunal de Justiça entende pela penhorabilidade com o correto entendimento de que o contrato não pode contrariar a lei. É claro que a aquisição das quotas sociais por terceiro ou pelo próprio exequente não transfere a affectio societatis, sendo possível aos sócios remanescentes promover a dissolução e liquidação da sociedade. Justamente para evitar tal ocorrência, os sócios não devedores têm a preferência na adjudicação dessas quotas sociais”. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Naturalmente, a penhora de cota de cooperativa não transforma o credor em sócio, haja vista que o óbice previsto no art. 4º da Lei 5.764/71 e art. 1.094 do CC somente diz respeito à transferência das cotas, salvaguardando a
affectio societatis
e os princípios que regem a modalidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento quanto à
possibilidade de
constrição judicial
, cabendo à sociedade cooperativa remir a execução, remir o bem ou conceder preferência aos demais sócios para aquisição das cotas, tanto por tanto. Isso porque a penhora não deve ser lida como ato preparatório para a entrada de terceiro estranho na sociedade personalíssima. É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de cotas sociais, em geral, não é vedada por lei, ex vi da exegese dos arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, § 4º, do CPC.
Precedentes. 2.
É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC)
.
3. O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4º, inc. IV, da Lei nº 5.764/71 não impede a penhora pretendida, devendo os efeitos desta serem aplicados em consonância com os princípios societários e características próprias da cooperativa. 4.
Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2º, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4º, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota
.
5. Em respeito ao art. 1.094, inc. I e II, do CC/02, deve-se avaliar eventual dispensa de integralização de capital, a fim de garantir a liquidez da penhora e, ainda, a persistência do número mínimo de sócios na hipótese de exclusão do sócio-devedor, em quantitativo suficiente à composição da administração da sociedade. 6. Recurso improvido. (REsp n. 1.278.715/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 18/6/2013.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. De acordo com entendimento desta Corte, "
É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros
" (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.694.841/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Em idêntico teor, confira-se o precedente da 2
a
Câmara Cível deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENHORA. COTAS DE SÓCIO DE COOPERATIVA. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
A IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIAS DAS QUOTAS PARA TERCEIROS NÃO IMPEDE A PENHORA. COOPERATIVA POSSUI A FACULDADE DE REMIR A EXECUÇÃO OU O BEM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. In casu, a Cooperativa Recorrente opôs Embargos de Terceiro, alegando, resumidamente, ser incabível a constrição de quotas-partes de capital social subscrito junto a Cooperativa de Crédito por dívida de terceiro. II. A jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC) (STJ. REsp 1278715/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013). III. A Corte da Cidadania consignou que
o óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4º, inc. IV, da Lei nº 5.764/71 não impede a penhora pretendida,
devendo os efeitos desta serem aplicados em consonância com os princípios societários e características próprias da cooperativa (STJ. REsp 1278715/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013). IV. Nos termos da jurisprudência da Colenda Corte Superior dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio societatis,
deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2º, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4º, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota
(STJ. REsp 1278715/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013). V. Não há falar-se em reforma do decisum combatido, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, mantendo incólume a Sentença, que julgou improcedente o pedido exordial. VI. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 119/121, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190047796, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Ademais, o simples fato das cotas serem intransferíveis ou indivisíveis não significa que pertençam à cooperativa, porquanto representam a participação do cooperado na sociedade.

Sem embargo, o caráter personalíssimo da cooperativa ou a previsão de intransferibilidade das cotas no Estatuto Social não impedem a penhora das cotas sociais do devedor inadimplente, sendo aplicável à espécie, sem ressalvas, o entendimento firmado pelo STJ.

Nessa ordem de ideias,
admite-se a penhora de cotas sociais do cooperado
, por ausência de prejuízo à preservação da sociedade de pessoas, razão pela qual os fundamentos apresentados no apelo não merecem acolhida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COTAS DE COOPERATIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
As cooperativas são sociedades de pessoas, de natureza civil, sendo vedada a cessão de cotas a terceiros que não integrem os quadros sociais.

2)
O art. 789 do CPC é assertivo ao dispor que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3)
As quotas sociais são penhoráveis, não se podendo criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, inclusive porque expressamente previstas como classe de bens penhoráveis no art. 835, IX, do Novo CPC.

4)
A penhora de cota de cooperativa não transforma o credor em sócio, haja vista que o óbice previsto no art. 4º da Lei 5.764/71 e art. 1.094 do CC somente diz respeito à transferência das cotas, salvaguardando a affectio societatis e os princípios que regem a modalidade.

5)
Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2º, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4º, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. Precedentes do STJ e TJES.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar integralmente a sentença.